Tribunal: TJPA
Processo: 0802009-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802009-03.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANDREIA DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REINCIDENCIA. PROVA

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

PREDICATIVOS

DA

PACIENTE

NÃO

SÃO SUFICIENTES

PARA

A

REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA 08 DO

TJE/PA.

NÃO

CABE

SUBSTITUIÇÃO

DA

PREVENTIVA

POR

MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 15ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Aduz o impetrante que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, por suposta prática do cometimento do ilícito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, confirmada por intermédio de sentença penal condenatória proferida pela autoridade inquinada coatora, em 10 de março de 2021 que negou o direto de recorrer em liberdade.

Aponta ausência de fundamentação no decreto que negou o direito de recorrer em liberdade, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicativos pessoais da paciente.

Aduz incompatibilidade do regime prisional imposto em relação à pena a ser cumprida, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e a pequena quantidade de droga apreendia, revela a destinação para o consumo e não traficância.

Postula, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final busca a concessão da liminar e no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida; as informações prestadas pela autoridade coatora e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Para melhor análise do presente writ, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora,

verbis:

“A paciente
Andreia da Silva Ferreira foi presa em flagrante
em 13 de novembro de 2020, juntamente com Gleisson Cardoso da Silva, foragido do sistema penal, em razão de suposta prática delitiva prevista no
art. 33 da Lei nº 111.343/2006
.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, em 15 de novembro de 2020 (21807295).

A audiência de custódia foi realizada no dia 16 de novembro de 2020, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva da paciente. Na ocasião, após a oitiva dos flagranteados, verificou-se que a filha menor de 12 (doze) anos da paciente não residia com ela e que a droga havia sido encontrada na casa dos flagranteados.

O Inquérito Policial foi concluído e a denúncia foi oferecida em desfavor da paciente ANDREIA DA SILVA FERREIRA e GLEISSON CARDOSO DA SILVA, em 27 de novembro de 2020.

Narrou o Ministério Público que no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 11h25min, foram encontradas substâncias entorpecentes do tipo maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com previsão legal, na residência da paciente e do réu GLEISSON CARDOSO DA SILVA, localizada na Quadra 6, Bloco 3, Apt. 102, Morada do Sol, Bela Vista, Paragominas/PA.

Segundo a denúncia, policiais militares receberam informações anônimas de que a moradora do referido endereço, chamada “Ruiva”, trabalha como “disciplina” da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, razão pela qual foram até o local e realizaram a revista pessoal de um indivíduo Identificado como Arnaldo Coutinho Moreira que se encontrava em atitude suspeita na porta do apartamento, oportunidade em que encontraram com ele um pacote de papel de seda.

Ao ser indagado, o indivíduo informou que iria comprar entorpecentes com a “Ruiva” (Andreia da Silva Ferreira), moradora do apartamento.

Em razão das informações, os policiais bateram na porta do apartamento, mas não foram atendidos imediatamente, ocasião em que ouviram barulho de descarga de banheiro por várias vezes, motivo pelo qual os policiais vistoriaram o vaso sanitário e encontraram 1 (um) pacote de maconha dolado.

Em buscas no local, os policiais encontraram mais 7 (sete) papelotes de maconha dolados e prontos para serem comercializados.

Em busca pessoal na paciente, foi encontrado um papelote de cocaína nas suas partes íntimas. A denúncia narra, ainda, que no local também estava GLEISSON CARDOSO DA SILVA, foragido do sistema penal e, em razão dos fatos, o réu Gleisson e a paciente Andreia foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia. Perante a Autoridade Policial, o réu Gleisson negou os fatos a ele imputados e declarou ser companheiro da paciente e que os entorpecentes seriam para o seu consumo pessoal, bem como confessou que jogou os entorpecentes no vaso sanitário e deu a descarga.

A paciente também prestou depoimento perante a Autoridade Policial e negou os fatos imputados a ela, mas declarou ter sido nomeada “Disciplina” no bairro Morada dos Ventos. No dia 10 de dezembro de 2020, a denúncia foi recebida, a priori e determinada a notificação da paciente e do réu para apresentação de defesa (ID 21829544).

A paciente foi notificada em 17 de dezembro de 2020 (ID 22074481).

O réu foi notificado em 17 de dezembro de 2020 (ID 22076403).

A Defensoria Pública apresentou Defesa Prévia da paciente e do réu, em 22 de janeiro de 2021 (ID 22648602).

No dia 27 de janeiro de 2021, a denúncia foi novamente recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de fevereiro de 2021.

Em 7 de fevereiro de 2021, a defesa da paciente protocolou pedido de Revogação de Prisão Preventiva. Juntado Laudo Pericial de Análise de Droga Definitivo (ID 23430277).

Em 20 de fevereiro de 2021, a defesa da paciente apresentou procuração (ID 23513189).

Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 23 de fevereiro de 2021 (ID 23591403).

Em Alegações Finais, o Ministério Público requereu a condenação da paciente, nos termos da denúncia (ID 23635767).

A Defensoria Pública, em Alegações Finais, requereu a absolvição do réu GLEYSSON de ambos os crimes e, subsidiariamente, a desclassificação da sua conduta para o crime de uso ou para o tráfico privilegiado (ID 23636846).

A defesa da paciente, em Alegações Finais, requereu a sua absolvição, a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, que em caso de condenação, que ela possa recorrer em liberdade (ID 23660246).

Em 10 de março de 2021, a paciente foi condenada a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, na forma do artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal, por ser reincidente e pela quantidade de pena aplicada (ID 24216641)
.

Quanto aos antecedentes criminais da paciente, verifica-se que ela possui condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0003693- 80.2015.8.14.0040.”

Aponto também, que o magistrado sentenciante ao negar o direto de recorrer em liberdade fundamentou a decisão nos seguintes termos (ID 4730162):

“Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do réu, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, pois os crimes de tráfico de drogas vêm assolando os munícipes desta Comarca, além da ré ser reincidente na prática do crime de tráfico de drogas, mantenho a prisão preventiva da ré ANDREIA DA SILVA FERREIRA e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.”

Como verificado, ao contrário do que aponta o impetrante, restam presentes nos autos os requisitos da prisão, como muito bem explanados pela autoridade coatora, portanto, presentes a prova da autoria (sentença condenatória), prova da materialidade (laudo toxicológico definitivo), o asseguramento da aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública (reincidente na prática de crimes), não há cabimento a alegação de ausência dos requisitos e falta de fundamentação, razão pela qual a mantenho.

Quanto ao regime aplicado, verifico escorreito, haja vista a reincidência.

A Súmula

n.º

08

do

TJ/PA aponta que:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

da ordem

de

habeas

corpus,

mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora

guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas

cautelares

diversas

da

prisão

quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a

potencialidade

lesiva

da

infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR.

ART.

157,

§2,

II

DO

CP

E

ARTIGO

244-B,

DO

ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOSDO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS

MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA.

1.

A

prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos

requisitos

do

artigo

312

do

CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos

pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742,

2710742,

Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em

2020-02-04,

Publicado

em

2020-02-10)

(Negritos

desta

Procuradoria

de Justiça Criminal).”

Diante

do exposto,

em

consonância

com

o

parecer

ministerial conheço e denego a ordem. É o voto

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA

Belém, 26/04/2021